Tribunal: TJDFT
Processo: 0792770-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Incompetência do Juizado Especial Cível. Preliminar rejeitada. Plano de saúde. Cobertura. Doença preexistente. Suposta omissão na declaração. Má-fé. Ausência. Danos morais. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral para: a) determinar que a Empresa ré reembolse ao autor em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso, com juros de mora calculados à taxa legal a partir da citação; b) condenar a Empresa ré ao pagamento à parte autora do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros calculados à taxa legal e c) declarar a nulidade da alteração unilateral da cobertura contratual em tela realizada pela Empresa ré, determinando o prazo de 15 dias para que o autor e sua filha tenham seu plano de saúde plenamente restabelecido, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 68603465), a ré, ora recorrente, defende que deve ser acolhida preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, haja vista que as pretensões são formuladas em favor do interesse de uma menor de idade, nascida 02.10.2008. Aponta que os pedidos não deixam margem à duvidas que o benefício pretendido com a tutela jurisdicional é a menor de idade. Destaca que o provimento jurisdicional, de sua vez, inclui a menor de idade quando, declara “...a nulidade da alteração unilateral da cobertura contratual em tela realizada pela Empresa ré, pelo que estabeleço prazo de 15 dias para que o autor e sua filha tenham seu plano de saúde plenamente restabelecido, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença”. Conclui que a sentença reconhece, tacitamente, o subterfúgio utilizado para subverter as regras de competência desta justiça especializada, já que, repita-se, vem no sentido de compelir a recorrente a manter a cobertura contratual da menor, bem como se abstenha de suspender o seu plano de saúde por falsidade no preenchimento de sua declaração de saúde, razão pela qual, de acordo com o artigo 8o da Lei no 9.099/95, a sentença deve ser reformada e a demanda deve ser extinta sem julgamento de seu mérito. No mérito, defende que o recorrido confessa em sua peça de ingresso que no momento do preenchimento da declaração de saúde da dependente não informou a respeito de qualquer doença ou lesão preexistente. Aduz que o Relatório Médico carreado aos autos, referente à internação ocorrida na data de 19.06.2024, aponta que a Sra. Z. foi submetida a “tratamento psiquiátrico prévio” e que o segundo relatório médico, datado de 28/08/2024, a beneficiária já fazia tratamento psiquiátrico “...há 02/03 anos”. Sustenta que no momento do preenchimento da declaração de saúde, não houve boa-fé do recorrido, que deixou de informar a respeito, das reais condições de saúde. Aponta que o contrato prevê que foi dada ao autor a opção de ser assistido por um médico indicado pela requerida, sem qualquer custo, para que realizasse o preenchimento da declaração, entretanto, o recorrido fez a opção de preencher a declaração de forma autônoma, assumindo a responsabilidade pelas informações prestadas. Conclui que, considerando a inexistência de dúvidas de que o recorrido tinha conhecimento de que sua filha já estava sendo submetida a tratamento psiquiátrico e que, ainda assim, deliberadamente prestou declaração falsa de que não era portadora da referida enfermidade, resta configurada a má-fé, sendo legitima a cobrança dos custos do tratamento. Argumenta que os eventos narrados na petição inicial não passariam de mero aborrecimento causado pelo recorrido, que omitiu informação relevante no preenchimento da declaração de saúde, e ao qual qualquer cidadão médio está sujeito e, por óbvio, não demanda indenização, já que inexistente qualquer situação anormal, que seja suficiente a violar qualquer direito da personalidade. Ao final, requer que seja a sentença reformada para declarar a incompetência dos juizados para processamento da demanda ou, alternativamente, julgar integralmente improcedente o pleito do recorrido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 68603469), nas quais o recorrido alega, quanto à preliminar de incompetência, que o presente processo foi ajuizado pelo Recorrido, titular do contrato de plano de saúde, postulando a proteção de seus direitos enquanto consumidor, garantindo a assistência de saúde à sua dependente. Em demandas que versam sobre a relação de consumo envolvendo planos de saúde, ainda segundo o recorrido, a competência do Juizado Especial Cível está vinculada aos requisitos objetivos da Lei no 9.099/95, quais sejam, o valor da causa e a matéria discutida. Defende que, ainda que os direitos tutelados pertençam a um menor dependente, a ação é movida pelo titular do contrato, que age como representante legal no exercício de seus próprios direitos e de interesses do dependente. Argumenta que não se pleiteia qualquer medida judicial relativa à guarda, tutela ou qualquer outro instituto jurídico exclusivo da menor, mas sim direitos previstos em contrato de plano de saúde de titularidade do Recorrido, que busca a proteção da vida e saúde da beneficiária dependente. No mérito, aduz que para reconhecer a existência de uma patologia é necessário receber o diagnóstico. Pontua que a beneficiária Z., nunca foi internada em clínica psiquiátrica anteriormente, sendo em 19 de junho de 2024 a sua primeira vez. Salienta que a beneficiária não possui um diagnóstico, mas sim uma hipótese diagnóstica que é uma suposição inicial feita por um profissional de saúde sobre a condição médica que pode estar causando os sintomas apresentados pelo paciente, não havendo diagnóstico preciso até momento posterior à adesão ao contrato de seguro saúde. Ressalta que o fato de a beneficiária ter se consultado com qualquer médico não comprova a existência de uma doença e que a parte Recorrente não apresentou qualquer documento que demonstre de forma evidente que a beneficiária, ao se consultar recebeu algum diagnóstico. Destaca que a negativa de reembolso, a alteração da cobertura e o risco de cancelamento do plano de saúde da beneficiária em momento de grave vulnerabilidade configuram violação grave ao direito à saúde e à dignidade humana. Requer que seja negado provimento ao recurso.
5. O Ministério Público foi intimado e se manifestou no sentido de que, considerando que não há interesse indisponível, individual ou coletivo, que justifique a sua atuação, deixaria de intervir na presente ação (ID 70198838).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente demanda; (ii) se houve má-fé do recorrido no preenchimento da declaração de doença pré-existente no momento de contratação do plano de saúde e (iii) se o serviço prestado pela parte ré causou danos morais ao autor.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 8o, da Lei 9.099/95, não podem ser partes Juizado Especial Cível, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
8. No caso, verifica-se que a demanda discute o contrato havido entre o autor, capaz, e a empresa ré, buscando-se tanto a manutenção das obrigações contratuais relativas à cobertura contratual quanto ao reembolso de valores pagos pelo próprio requerente. Assim, ausente parte que seja incapaz, rejeita-se a preliminar de incompetência desse Juizado para processamento e julgamento da presente causa.
9. Quanto ao mérito, verifica-se que as partes firmaram contrato de plano de saúde, no qual o autor prestou declaração de saúde afirmando que ele e sua dependente (filha) não eram portadores e que não tinham sofrido das doenças elencadas (ID 68603415, pág. 3), deixando ainda de apontar qualquer doença além das que se encontravam descritas no quadro presente da declaração (ID 68603415, pág. 4).
10. Nesse contexto, a dependente do autor necessitou de tratamento médico (internação psiquiátrica), a partir do qual foram gerados laudos médicos que, com base na entrevista da beneficiária, registraram que ela já havia se submetido a tratamento psiquiátrico prévio (prontuário de ID 68603417, pág. 2) e que a beneficiária já fazia tratamento psiquiátrico há 02/03 anos (prontuário de ID 68603429, pág. 8).
11. Entretanto, a mera submissão à tratamentos psiquiátricos prévios não caracteriza, por si só, a existência de doença anterior à assinatura do contrato ou, ainda, a má-fé do autor no preenchimento da declaração de saúde. Quanto ao ponto, ressalta-se que não há nos autos qualquer relatório médico que indique a existência de doenças prévias à contratação ou mesmo qualquer comprovação no sentido de que o autor possuía conhecimento de qualquer doença com diagnóstico prévio ao contrato.
12. Desse modo, a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de doença preexistente ou a má-fé do autor, especialmente se tratando de alegada doença psiquiátrica que possui marco inicial indefinido.
13. Nesse sentido: Acórdão 939327, 20140111914247APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2016, publicado no DJe: 10/05/2016.
14. Não bastasse, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que cabe à seguradora exigir do segurado a realização de exames com o intuito de detectar doenças preexistentes. Caso não haja essa solicitação, e tendo apenas exigido mera declaração de saúde, não pode a seguradora alegar omissão do segurado. Nesse sentido: Prevalece o entendimento de que competia aos réus, no ato da contratação, exigir da segurada a realização de todos os exames necessários, a fim de detectar eventuais doenças préexistentes. Não o fazendo, e tendo somente exigido da segurada mera declaração de que estava em perfeita condições de saúde, não pode agora alegar omissão dessa, quanto às enfermidades supostamente pré-existentes. A matéria está consolidada na jurisprudência, como se extrai do enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". (Acórdão 1440571, 0707258-07.2021.8.07.0004, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022).
15. Na hipótese, a recorrente não comprovou que exigiu exames médicos prévios à contratação, assim como não demonstrou má-fé do autor (art. 373, II, do CPC), configurando ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. Nesse sentido: Acórdão 1844151, 0716909-95.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; Acórdão 1713852, 07668284820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.
16. A referida conduta de caracterizar o autor como agente de má-fé é suficiente para a configuração de danos morais, especialmente porque há prova nos autos de que a ré apresentou requisição de instauração de inquérito policial, na qual aponta que o autor teria cometido crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP) (ID 68603427), de modo que também deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.
17. Ante o exposto, o desprovimento do recurso é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 939327, 20140111914247APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2016, publicado no DJe: 10/05/2016; Acórdão 1440571, 0707258-07.2021.8.07.0004, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022; Acórdão 1844151, 0716909-95.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; Acórdão 1713852, 07668284820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.